Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-50.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000882-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 684.174.542-68 (RECORRENTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), PAULA REGINA LIMA MAIA - CPF: 524.495.302-82 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PAGAMENTO EFETIVADO NÃO RECONHECIDO PELA AGÊNCIA DE VIAGEM – ERRO ADMINISTRATIVO QUE GEROU CANCELAMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – DIREITO DE REEMBOLSO - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi
a

providência adotada pela agência de viagem. A falha na prestação do serviço inerente à ausência de identificação do pagamento, cancelamento da viagem e dificuldades para solução do problema fático na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial, que vai além do mero dissabor. O
quantum

deve ser
adequado
em conformidade
à
finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000882-50.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Marcos Henrique Cavalcante Barbosa e Paula Regina Lima Maia

Recorrida:
123 Viagens e Turismo Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por Marcos Henrique Cavalcante Barbosa e Paula Regina Lima Maia.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Marcos Henrique Cavalcante Barbosa e Paula Regina Lima Maia.

Sentença:
condenou a requerida
ao ressarcimento dos valores desembolsados pelos autores e, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Recurso Cível Inominado por
Marcos Henrique Cavalcante Barbosa e Paula Regina Lima Maia
(Id. 175421984): Os autores postularam a reforma da sentença para majoração do dano moral.

Contrarrazões
(Id. 175421989):

a empresa defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000882-50.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Marcos Henrique Cavalcante Barbosa e Paula Regina Lima Maia

Recorrida:
123 Viagens e Turismo Ltda

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação dos recorrentes comporta provimento.

Pondera-se que a sentença recorrida é favorável aos recorrentes, eis que, os pedidos autorais foram julgados procedentes. Entretanto,
em relação ao
quantum
indenizatório, a sentença merece reforma, haja vista a situação excepcional vivenciada pelos autores.

O conjunto fático revela que os recorrentes buscaram a empresa recorrida para a aquisição de passagens aéreas com destino a cidade de Recife/PE. O valor do bilhete aéreo custou R$ 3.011,89 (três mil onze reais e oitenta e nove centavos) e seria pago mediante entrada no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais e, o residual parcelado em boleto.

Pelo que consta, em 10/3/2022 o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) foi efetivamente transferido para a recorrida via PIX (CNPJ). Todavia, por se tratar de canal de recebimento de valores diverso do costumeiro, a empresa recorrida não identificou o pagamento e canelou a transação comercial, prejudicando, sobremaneira, o consumidor.

Além do exposto, não houve reembolso dos valores, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu
a
problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, entendo cabível e pertinente
a
majoração do
quantum
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais,
deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cancelamento do voo), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral. 2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de 10 (dez) horas para a consumidora chegar ao seu destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1000063-71.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023